Tribunal: TJDFT
Processo: 0739751-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO DA POSSE. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA E REMOTA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO.
1. O não atendimento à determinação de emenda da inicial implica, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, I, do mesmo códex processual.
2. A causa de pedir próxima consiste na apresentação dos fundamentos jurídicos que balizariam o pedido condenatório, sem a qual o judiciário não conseguiria delimitar objetivamente a demanda e identificar a ação.
3. Recurso conhecido e desprovido.